Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-52.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010910-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.639.249/0001-77 (AGRAVANTE), ADRIANO ACOSTA ORTEGA - CPF: 830.485.101-68 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP – NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificado, no caso concreto, que não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta nº. 412/2021 do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, mostra-se acertada a decisão agravada que nega a validade/perfectibilização da tentativa de citação eletrônica via Whatsapp.

TERCEIRA CÂMARA DE DIRE ITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010910-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PHJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

AGRAVADO:

ADRIANO ACOSTA ORTEGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PHJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº. 1000296-19.2019.8.11.0111, ajuizada em face de
ADRIANO ACOSTA ORTEGA
, que entendeu não ter sido perfectibilizada a citação do ora agravado na tentativa realizada via “
Whatsapp”
, em razão da não confirmação de recebimento das mensagens enviadas e não atendimento da ligação feita pelo Oficial de Justiça, tendo em vista que
“não se pode extrair das mensagens que a parte requerida teve ciência da presente ação”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“[...] Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Cobrança, movida pelo agravante em face do agravado, visando receber deste a importância líquida, certa e exigível de R$ 64.460,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais)”
(sic).

Aduz que
“Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte agravada (id. 32690252 - Pág. 1), tendo sido o mandado cumprido em 24.1.2023 (id. 132657873 - Pág. 1). Ao lado disso, a parte agravante pleiteou pela manutenção do ato citatório e pelo prosseguimento da ação (id. 133319070 - Pág. 4.”
(sic).

Ressalta que
“[...] em que pese tenha o d. Magistrado de piso entendido de forma diversa, o ato atingiu seu objetivo, uma vez que o Sr. Oficial de Justiça certificou que o sistema WhatsApp confirmou a entrega da mensagem, não tendo ocorrido apenas a confirmação da leitura da mesma, confirmação esta que, sabidamente por todos, depende do acionamento prévio da função pelo usuário, o que não é o caso do recorrido”
(sic).

Registra que
“[...] a despeito da ausência de confirmação de leitura pelo sistema, ou de mensagem pelo agravado, é possível confirmar o efetivo recebimento da citação, validando assim o ato citatório”
(sic).

Assevera que
“[...] o telefone indicado pelo r. Oficial de Justiça é do agravado, tendo em vista que:
i)
Em consulta ao Processo nº 1001397-93.2021.8.11.0023 (PJe) esse foi o número declarado espontaneamente por ele na Petição Inicial (documento apresentado na ação de origem);
ii)
Esse número está cadastrado para o Requerido nos cadastros de consulta de dados, conforme consulta em anexo do Sistema Assertiva;
iii)
O perfil desse número na rede WhatsApp, informado pelo próprio usuário, está anotado com o nome de “Adriano Ortega” (doc. Abaixo, item v);
iv)
O recado voluntariamente preenchido pelo usuário diz: “Edu ju meus dois amor”, sendo referência aos 02 (dois) filhos do Requerido: Eduardo e Júlia (certidão de nascimento em anexo); e
v)
Em contato recente feito por este Advogado houve interação do Requerido diante do assunto tratado neste processo”
(sic).

Expõe que
“[...] o STJ exige para a validação da citação do WhatsApp 02 (dois) requisitos:
i)
que a informação seja efetivamente entregue ao receptor; e
ii)
que seu conteúdo seja límpido e inteligível. Nessa senda, temos que no caso concreto os 02 (dois) requisitos foram satisfeitos, porquanto o Oficial de Justiça atestou sob a fé-pública de seu grau que a mensagem foi efetivamente recebida, conforme indicou o próprio Sistema do WhatsApp, e, ante as provas aqui acostadas de que o Telefone Celular nº (66) 9 9665-3917 realmente pertence ao Requerido, temos por óbvio que o agravado efetivamente recebeu o conteúdo do mandado de citação, embora não tenha verbalizado sua ciência”
(sic).

Anota que
“[...] a probabilidade do direito da Agravante salto os olhos, pois resta devidamente comprovado o cumprimento dos requisitos para reconhecimento da legalidade do ato de citação promovido, uma vez que restou cabalmente comprovada a titularidade da linha telefônica do agravado. Já com relação ao perigo de dano, este é de patente percepção no caso telado, haja vista que, caso seja mantido o entendimento do magistrado de piso, deverá a parte agravante providenciar o recolhimento da guia de diligência para citação do agravado, cujo valor ultrapassa a margem de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, em sede de liminar,
“[...] pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de reconhecer a legalidade do ato e determinar o regular processamento do feito, com a decretação da revelia e remessa do feito à etapa instrutória”
(sic).

No mérito recursal, vindica
“[...] pela reforma da decisão do Magistrado a quo, a fim de que seja reconhecida a legalidade da citação promovida na ação de origem”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id.
211570188
.

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 26/04/2024, conforme decisão Id. 212486190.

Apesar de intimado, conforme certidão de Id.
213520180
, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 215745182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
PHJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ajuizou
ação ordinária de cobrança
em desfavor de
ADRIANO ACOSTA ORTEGA
, alegando, em síntese, que é empresa atuante no comércio varejista de combustíveis, e que passou a permitir que o ora agravado comprasse a prazo, mediante emissões de boletos bancários representativos de duplicatas extraídas de Notas Fiscais, com prazo razoável para ambas as partes.

Continuou narrando que o demandado adquiriu produtos e não pagou, estando em débito na soma de R$64.460,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais).

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

1. Em análise dos autos, verifico que ocorreu a tentativa de citação por Whatsapp da parte requerida ao ID 132659395. Todavia, não houve a confirmação de recebimento das mensagens enviadas pelo Oficial de Justiça e de igual sorte a parte requerida não atendeu a ligação.

Neste sentido, entendo que não ocorreu a citação, já que não se pode extrair das mensagens que a parte requerida teve ciência da presente ação.

Assim, INTIME-SE a parte requerente para indicar meios efetivos de citação da parte requerida, no prazo de cinco dias.

1.1. Se requeridas as pesquisas de endereços, INTIME-SE para recolhimento da taxa judiciária e após, conclusos para realização da diligência.

1.2. Encontrados endereços diversos dos que já foram tentadas a citação, CITE-SE, nos termos do despacho inicial.

2. Se frustradas as tentativas de citação, CERTIFIQUE-SE constando os endereços já tentados e as eventuais pesquisas de endereço via sistema.

2.1. Após, INTIME-SE a parte autora para requerer o que for de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

3. Esgotadas as tentativas de citação nos endereços encontrados nos sistemas conveniados, fica, desde já, deferida a citação por edital.

3.1. PROCEDA-SE à publicação de edital para citação da parte requerida para, em 20 (vinte) dias, apresentar contestação (art. 257, III, do CPC). E, na oportunidade, PUBLIQUE-SE o edital para ciência de terceiros acerca da demanda, conforme determina o CPC.

3.2. Transcorrido o prazo sem manifestação CERTIFIQUE-SE.

4. Decorrido o prazo do edital sem manifestação, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA DO MATO GROSSO como curadora especial, a qual deverá ser cadastrada no PJE, cientificada da nomeação e intimada para apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.”
(Id.
148185898
– Autos de origem)

Pois bem. O CPC estabelece no artigo 270 que
“As intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

A Portaria Conjunta nº. 412 deste Tribunal de Justiça, de 20 de abril de 2021,
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3º do artigo 1º que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”.

Também estabelece o seguinte:

“Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.”

Logo, a intimação por
WhatsApp
é expressamente admitida e equivale à pessoal. Por conseguinte, a sua eficácia é sempre presumida, principalmente porque o Oficial de Justiça tem fé pública.

No caso dos autos, verifico que ocorreu a tentativa de citação por
Whatsapp
do ora agravado em Id. 132659395 – autos de origem. Todavia, não houve a confirmação de recebimento das mensagens enviadas pelo Oficial de Justiça e de igual sorte ele não atendeu as ligações.

Contudo, verifico nestes autos que, após a não concessão do efeito suspensivo vindicado, foi determinado à Secretaria proceder com a intimação do agravado, para apresentar resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

A diligência retornou positiva, de modo que restou comprovado que o número de
“whatsapp”
pertence a
ADRIANO ACOSTA ORTEGA
.

Colaciono, na oportunidade, a certidão positiva lavrada pela Oficiala de Justiça,
verbis
:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado de Intimação Eletrônica por determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES — Relatora, expedido nos autos do Processo: Agravo de Instrumento (202) 1010910-52.2024.8.11.0000, em que é/são AGRAVANTE: PHJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e AGRAVADO: ADRIANO ACOSTA ORTEGA, de posse do mandado via PJe – Processo Judicial Eletrônico e com fundamento no que se refere a Portaria Conjunta 412/PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021, procedi a INTIMAÇÃO ELETRÔNICA do SENHOR ADRIANO ACOSTA ORTEGA, somente por mensagens via aplicativo do WhatsApp, em virtude de o mesmo ter me falado por mensagens via aplicativo do WhatsApp no endereço eletrônico indicado e determinado no mandado, número (66)-99665-3917, no dia 29/04/2024 às 13h39min, que ele reside no Pará e a internet lá é ruim, sendo assim, dei-lhe conhecimento do inteiro teor do mandado, decisão, petição inicial, que em seguida, encaminhei via aplicativo WhatsApp (66)-9965-3917, os arquivos: contendo: O mandado, decisão, Petição inicial e Portaria Conjunta n. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021, que bem ciente ficou. Que em seguida enviou via aplicativo do WhatsApp por mensagens
“vou passar pra meu advogado pra ler”
, e até a presente data não me enviou o seu ciente e a sua identificação, e, nem me atendeu mais, nem por telefonema e nem por mensagens. Certifico ainda, que o Informei que o processo foi protocolado via PJe – Processo Judicial Eletrônico. Diante dos fatos acima, faço devolução do mandado para os devidos fins.”
– Id.
213520180
.

Apesar da certidão positiva neste agravo de instrumento, entendo, no entanto, que a citação nos autos de origem não restou perfectibilizada, isso porque, conforme mencionado acima, a Portaria Conjunta nº. 412 deste Tribunal de Justiça, de 20 de abril de 2021,
não restaram cumpridos todos os requisitos exigidos na Portaria, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP - POSSIBILIDADE - REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA-CONJUNTA N. 412/2021-TJMT - CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS - NULIDADE DO ATO - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT
.”
(N.U 1030882-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Ademais, conforme entendimento do c. STJ, ainda que o réu comparecesse para contraminutar o agravo de instrumento, o que não aconteceu nos autos, não supre a falta de citação na ação principal, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DENEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. CONTRAMINUTA APRESENTADA. ART. 214, § 1º, DO CPC.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO.

1. Hipótese em que o autor da ação revisional de alimentos requereu que o réu fosse dado por citado e que se decretasse sua revelia, pois apresentou resposta no agravo de instrumento contra denegação de tutela antecipada, momento em que tomou ciência inequívoca da demanda principal.

2. O comparecimento do réu para contraminutar agravo de instrumento não supre a falta de citação na ação revisional de alimentos, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso especial não provido.”
(REsp 1310704/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024